Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. STALKING. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. DEVER DE SE EVITAR A PEREGRINAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA. PROCESSO DE ADESÃO. RESOLUÇÃO NO PROCESSO PENAL DAS QUESTÕES REPARATÓRIAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de perseguição exige condutas reiteradas que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, restrinjam sua locomoção ou perturbem sua liberdade ou privacidade, sendo suficiente a prática de múltiplos atos com elevada intensidade intimidatória.
2. A habitualidade das condutas é elemento essencial do tipo penal, não sendo necessário que os atos ocorram em dias distintos, desde que causem temor e instabilidade à vítima.
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunhos e provas documentais, conforme entendimento jurisprudencial e protocolos de julgamento em perspectiva de gênero.
4. A tentativa de justificar as condutas como esforço para reatar o relacionamento não afasta a tipificação penal, sendo inadmissível a normalização de comportamentos intimidatórios e violentos.
5. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
7. A adoção do princípio da adesão da ação civil ao processo penal promove economia processual, evita a revitimização e assegura efetiva proteção à vítima, conforme doutrina e ordenamentos jurídicos estrangeiros. É um dever imperativo evitar a peregrinção judicial das vítimas, resolvendo-se, o quanto possível, no processo penal, a obrigação indenizatória patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do dano criminal.
8. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal.
9. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
10. Recurso conhecido e não provido.